Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. ANOTAÇÕES ANTERIORES JÁ BAIXADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: 1) Declarar a inexistência de débito referente ao contrato no 67496617, no valor R$178,00 no tocante a parcela do mês de fevereiro de 2023. 2) condenar a requerida a retirar o nome do autor dos cadastros de
inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena
de multa diária a ser oportunamente arbitrada na fase de execução. Além de julgar improcedente o pedido de danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta que em seu nome não existe qualquer negativação nos registros de maus pagadores incluso por terceiros e que o nome do recorrente foi negativado em fevereiro de 202, meses após o último registro baixado pela recorrida. Pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. No caso dos autos, o autor realizou o pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro no dia 22 do mesmo mês. Contudo, a recorrida não processou o pagamento em sistema e somente deu baixa da referida fatura no mês de maio, o que gerou a inserção do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, porém, julgou improcedente o pedido de danos morais.
V. Ao analisar o documento de ID 54829159 verifica-se que, conforme alegado pelo recorrente, não há negativação de seu nome por terceiros, bem como que todas as inscrições anteriores estavam baixadas desde 07/05/2022. Assim, no momento em que feita a inscrição indevida pela recorrida, não havia outras negativações preexistentes.
VI. Assim, inexistindo negativação preexistente, afasta-se a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. A existência de anotações anteriores e já baixadas não exclui a incidência de indenização por danos morais, a qual é in re ipsa.
VII. Para a fixação do quantum indenizatório deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa.
VIII. Desse modo, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da indenização por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.